Tribunal: TJMT
Processo: 0004032-48.2019.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004032-48.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATHAN FELIPE CAETANO - CPF: 065.212.391-04 (APELANTE), TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 024.535.611-89 (ADVOGADO), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO), Jose Valentim Paes & Cia Ltda (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 041.538.491-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ VALENTIM PAES & CIA LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE, EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA –
2. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTOS

– IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADO NA PROVA JUDICIALIZADA NOS AUTOS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO – PRECEDENTES – 3. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MENOR FRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – DICÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP PARA A MAJORAÇÃO DA PENA HAVENDO O CONCURSO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO – REPRIMENDA ESCORREITA – 4. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPERTINÊNCIA – PLEITOS QUE PRESSUPUNHAM A ALTERAÇÃO DA PENA NÃO ALCANÇADA – 5.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas na clandestinidade, de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pelo ofendido é segura, coerente e se harmoniza às outras provas judicializadas, notadamente as declarações dos policiais que diligenciaram na ocorrência, sem olvidar das peculiaridades fáticas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de
autoria
apresentada pelo acusado.

2.

Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e seu comparsa não identificado, e sendo da prova testemunhal assaz a comprovar a utilização do instrumento bélico na prática delitiva, é descabido cogitar a exclusão das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

3.

Constatado o concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal –
art. 157, § 2.º, inciso II e §2º-A, inc. I –
não merece reparos a providência adotada pela d. magistrada sentenciante ao migrar uma delas para a primeira etapa dosimétrica, incidindo na terceira fase aquela outra que corresponde ao maior aumento, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 68 do CP. Precedentes do STJ.

4.

Não há guarida aos pleitos defensivos atinentes à redução da pena de multa estabelecida, muito menos àquele referente ao abrandamento do regime de cumprimento inicial, uma vez que pressupunham a redução da pena por força do decote das causas de aumento reconhecidas, o que não foi alcançado
in casu
.

5.

Presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva e tratando-se de agente condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

NATHAN FELIPE CAETANO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATHAN FELIPE CAETANO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 4032-48.2019.811.0051 – código 166771, na qual a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante absolvido da imputação dos crimes previstos no art.
14 da Lei n.º 10826/03 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, entretanto,
condenado
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, inciso II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
, à pena de
0
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID 33658960 ao ID 33658963, o apelante pretende ser
absolvido
, forte no argumento de que inexistiriam provas de sua participação no ilícito.
Subsidiariamente
, alegando ser impertinente o reconhecimento das majorantes atinentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, porquanto dissociadas do respectivo amparo probatório, é vindicada a
exclusão de ambas as causas de aumento
, com a consequente imposição da
pena-base no patamar mínimo legal
, e, acaso mantidas, que
incida apenas uma delas na menor fração possível, tratada no art. 157, §2º do CP
.

A i. defesa ainda pleiteia a
fixação dos dias-multa impostos no mínimo legal
, ao que agrega o pleito de
abrandamento do regime
de cumprimento da pena para o semiaberto.
Por fim,
tangencia a concessão do direito de recorrer em liberdade
quando da conclusão da peça recursal, sem a explanação da respectiva causa de pedir.

Contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo são vistas no ID 33658969 e ID 33658976, postulando o
desprovimento
do apelo, a fim de ser confirmada a r. sentença condenatória tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifestou-se por meio do ID 39103472 pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tem interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
NATHAN FELIPE CAETANO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De proêmio, conquanto o ora apelante
NATHAN FELIPE CAETANO
tenha sido originariamente denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 14 da Lei n.º 10826/03 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, delimito-me à reprodução do ilícito descrito na denúncia como FATO I, uma vez que a irresignação recursal se restringe a ele.

Consta na exordial acusatória que no dia 27/07/19, por volta de l8h30min, na residência situada na Avenida Florianópolis, n.º 780, Bairro Centro, no município de Campo Verde/MT, o acusado
NATHAN FELIPE
teria agido em unidade de desígnios com terceiros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida, para subtrair coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
José Valentim Paes.

Restou apurado que o apelante e seus comparsas foram até o local do fato em um veículo Fiat Uno, de cor branca, placas KOC-4604, de posse de uma arma de fogo, quando então o apelante
NATHAN
e um terceiro indivíduo não identificado pularam o muro da residência, acessaram o quintal e logo surpreenderam o ofendido, anunciando o assalto com da arma de fogo em punho, ordenando que se deitasse no chão.

Ato contínuo, o ora recorrente e o outro indivíduo passaram a vasculhar a casa à procura de bens que pudessem lhes interessar, bem como ordenaram que o ofendido lhes entregasse a chave de seu veículo, ameaçando-o de morte por diversas vezes.

Nesse ínterim os assaltantes acondicionavam os objetos escolhidos dentro do veículo Fiat/Uno, que foi estacionado no quintal da residência do ofendido, consistentes em: 01 televisão, marca Sony, 32 polegadas; 01 par de alianças; relógios e brincos de ouro; 02 caixinhas de som; 01 garrafa de whisky; 01 garrafa de Campari; Vinho; 02 aparelhos celulares marca Samsung; vários perfumes masculinos e femininos; 01 capacete; e o montante de aproximadamente RS 600,00 (seiscentos reais),

Restou apurado que durante o assalto, a vítima foi trancada dentro de um banheiro e percebeu que seus algozes mantinham contato com outros indivíduos que lhes davam apoio pelo lado de fora.

Por fim, o acusado Nathan e os terceiros indivíduos não identificados se evadiram do local com a
res furtivae
.

1.

Da pretensa absolvição por insuficiência probatória:

No primeiro estandarte defensivo, referindo que inexistem provas suficientes acerca da sua participação no roubo narrado na denúncia, o apelante
NATHAN FELIPE CAETANO
vindica a sua absolvição, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo,
mormente porque conclui ser deveras confusa a narrativa apresentada pelo ofendido, ao tempo em que nega veementemente a autoria delitiva
.

Sem razão, contudo.

A prova da
existência do crime de roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo encontra-se demonstrada pelo termo de exibição e apreensão de ID 33656953, boletins de ocorrência de ID 33656960 e ID 33656980, relatório da investigação juntado no ID 33657454, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, muito embora o apelante tenha negado qualquer participação no ilícito, tanto na fase policial (ID 33656971) quanto em juízo (ID 33658478), assegurando que estava trabalhando na borracharia de seu pai na data e horário do ilícito, é certo que
NATHAN FELIPE CAETANO
foi seguramente reconhecido pela vítima desde o início das investigações como sendo um dos autores do crime imputado.

Quando ouvido pela autoridade policial (ID 33656955), bem como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 33658478), o ofendido
José Valentim Paes

minuciou os momentos de terror que passou dentro de sua residência em poder do apelante e seu comparsa. Relatou que foi abordado pelo réu
“de cor parda e de rosto redondo”,
o qual prontamente apontou a arma de fogo contra sua cabeça e anunciou o assaltou, tendo o reconhecido seguramente como sendo o acusado
NATHAN FELIPE CAETANO
(ID 33656956),
entretanto, não visualizou o rosto do segundo indivíduo que adentrou na residência, tampouco pôde identificar os demais envolvidos que auxiliaram na logística da subtração de seus pertences.

Nesse ponto, a despeito da pretensão defensiva de desprestigiar o reconhecimento feito pela vítima, me adianto em ressaltar que
José Valentim Paes

destacou em juízo que o fez um dia após o fato, de modo que era inconfundível o rosto que protagonizou tamanho terror em sua vida, confirmando ser o recorrente um dos autores do ilícito.

Outrossim, a vítima declarou que forneceu à polícia imagens do circuito de segurança de um vizinho, nas quais aparecerem dois indivíduos saindo de um veículo Fiat Uno, cor branca, nas imediações de sua residência, no horário próximo à ocorrência do fato.

A propósito, tais considerações constam nos depoimentos prestados pelos policiais
Bruno Augusto Bispo Nunes
e
Gerson Martins Lourenco Junior
, ao esclarecer que a abordagem do veículo conduzido pelo réu se deu no dia seguinte ao fato e após perceberem atitude suspeita de seus ocupantes – notadamente à do carona, ao se desvencilhar de um objeto após a aproximação da viatura policial, o que posteriormente se constatou ser uma arma de fogo.

Também constou das declarações dos policiais a similaridade com a descrição do carro utilizado no crime roubo cometido no dia anterior, em face da vítima
José Valentim Paes,
tanto que

o
SDPM

Gerson Martins Lourenco Junior
destacou não apenas a semelhança entre o modelo e a cor do automóvel, mas também a pontual particularidade de uma das luzes de freio do veículo estar queimada.

O relatório da investigação, juntado no ID 33657454, ao confrontar as imagens de vídeo das imediações do local do roubo com o veículo apreendido na posse do ora apelante, igualmente concatenou tais minúcias, concluindo,
in verbis
:

“é nítido e notório que um veículo Fiat Uno de cor branca, para-choque na cor preta e lanternas traseiras apagadas/queimadas como também somente a luz de freio lado direito acende quando acionada pelo condutor do veículo (conforme vídeo). Todas essas características condizem com o veículo Fiat Uno de placa KOC4604 apreendido CONFORME BOLETIM PM 2019.222989.”

Destarte, vê-se que a genérica negativa do apelante se apresenta dissociada da realidade dos autos e sem qualquer amparo probatório, ao passo que a versão acusatória é fartamente corroborada pelo elementos de convicção, cumprindo sobrelevar em tais casos o reconhecimento realizado pela única vítima, que efetivamente teve contato com o agente criminoso, justamente por conta da clandestinidade da infração, inclusive o identificando na plenitude de suas características.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) – destaquei.

Alia-se as declarações prestadas pelos agentes públicos que participaram da abordagem que culminou no deslinde da autoria delitiva e às peculiaridades que a permearam, as quais são idôneas como meio de prova, não podendo serem desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é a hipótese
sub judice
, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou em seu
Enunciado Orientativo n.º 08
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo, fragilizada a versão do apelante de que não teria participado do roubo, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas,
não vejo como acolher o pleito absolutório
formulado por
NATHAN FELIPE CAETANO
.

Por conseguinte, não pairando dúvida quanto à autoria delitiva imputada ao apelante,
mantenho

o édito condenatório
nos moldes em que foi prolatado.

2.

Do pedido de exclusão das causas de aumento:

O pleito subsidiário apresentado pela defesa consiste no
decote das causas especiais de aumento de pena
previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP, referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, alegando, a uma, a inexistência de vínculo subjetivo entre o apelante e os demais indivíduos apontados como coautores do ilícito, e a duas, a carência de provas cerca da efetiva utilização de armamento.

Com relação à majorante do
concurso de agentes
, caracterizada pela colaboração recíproca e pela unidade de desígnios entre os delinquentes, contrariamente ao alegado pela defesa, verifica-se que sua incidência na hipótese está demonstrada à saciedade pelo relato da vítima, pelos testemunhos dos policiais em juízo e pelas fotografias anexadas ao relatório de investigação de ID 33657454, já referidos alhures, os quais são uníssonos em apontar a existência de ao menos um outro coautor do ilícito.

Ainda que se discuta a participação de outras pessoas no auxílio à subtração dos pertences da vítima, deve-se ponderar as declarações da vítima e as referidas imagens anexadas ao relatório de investigação, para então se ter por certo que no momento do anúncio do ilícito o ora apelante estava acompanhado, e este terceiro indivíduo, apesar de não ter sido identificado, efetivamente atuou no ilícito, o que basta para caracterizar o concurso de agentes, como bem destacou a d. magistrada sentenciante (ID

33658479).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime,
ex vi
STJ – HC 380.712/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Sendo assim, revela-se descabida a exclusão desta majorante, mormente porque não se vislumbra no caderno processual qualquer elemento apto a respaldar a tese de inexistência de liame subjetivo entre o apelante e os demais autores do delito.

No que se refere à causa de aumento em razão do
emprego de arma de fogo
no crime de roubo, analisando os elementos probatórios reunidos, verifico que o inconformismo não merece prosperar.

Isso porque o contexto probatório é firme em demonstrar o efetivo emprego de arma de fogo pelo apelante e seu comparsa, inexistindo dúvidas quanto à utilização de instrumento bélico. Nesse aspecto, como já dito, despontam as declarações prestadas pela vítima desde a fase extrajudicial, firmes e coerentes em relatar que o delito foi cometido com o emprego ostensivo de uma arma de fogo, particularmente empunhada pelo acusado
NATHAN FELIPE CAETANO
, que a utilizou para ameaça-la e subjuga-la, apontando-a para sua cabeça, reduzindo-lhe a capacidade de resistência para viabilizar o êxito da empreitada criminosa.

E como cediço, é pacífico no colendo Superior Tribunal de Justiça que para o reconhecimento da aludida causa especial de aumento de pena no crime de roubo são prescindíveis a apreensão e perícia do instrumento bélico empregado no crime, a fim de se constatar sua eficiência para produzir disparos, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do objeto na prática delitiva.

Não é outro o posicionamento há muito adotado no âmbito desse e. Sodalício estadual, consolidado, inclusive, no
Enunciado Orientativo n.º 1
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Desse modo, conquanto não se possa assegurar que a arma apreendida e submetida a perícia nestes autos seja efetivamente aquela utiliza para o ilícito (ID 33657495), é certo que a utilização do artefato bélico restou satisfatoriamente comprovada na hipótese concreta, por meio dos demais elementos probatórios jungidos aos autos, não havendo falar em afastamento da majorante insculpida no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, confirmada a pluralidade de causas de aumentos da pena, se revela fadado ao insucesso o pleito de
readequação da pena-base para o mínimo legal
, uma vez que do teor da r. sentença vergastada, vê-se que tão somente o vetor das
circunstâncias do crime
foi negativado em razão da migração de uma daquelas duas causas de aumento reconhecidas na sentença (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), especificamente a que se refere ao concurso de agentes.

Tal providência, como reconhecido pela própria i. defesa, se coaduna com o entendimento jurisprudencial e se harmoniza ao
Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR
deste e. Tribunal de Justiça, dispondo que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”,

pelo o que inexiste justo fundamento que autorize reparos na primeira fase da dosimetria da pena.

3.

Da fração de incidência de apenas uma das majorantes:

Sem mais delongas, tampouco se fala em
emprego de apenas uma das referidas causas de aumento na menor fração possível
como almeja a i. defesa, a uma porque a não aplicação das majorantes, depois de devidamente reconhecida sua

incidência na hipótese dos autos, transcende o bel prazer dos jurisdicionados, a duas porque é esclarecedora a redação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, ao preconizar que limitando-se o d. juízo sentenciante a um só aumento, deve prevalecer a causa que mais aumente.

A doutrina confirma essa possibilidade, conforme se observa da lição de Cleber Masson:

“ [...] É possível visualizar essa hipótese com um exemplo corriqueiro no cotidiano forense: roubo praticado com o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I), em concurso de pessoas (§ 2º, II). Nesse caso, e sem olvidar do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, pode o juiz aplicar somente uma das majorantes. Se enveredar por esse caminho, deverá utilizar o § 2º-A, inc. I (emprego de arma de fogo), por ser causa de maior aumento, no patamar de 2/3 (dois terços). A outra majorante funcionará como circunstância judicial desfavorável, na fixação da pena-base (CP, art. 59, caput)”.
(MASSON, Cleber
Código Penal Comentando
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019, p. 767).

Portanto, se na r. sentença incidiu na terceira fase dosimétrica apenas a fração de aumento pré-determinada pelo legislador em 2/3 (dois terços), nos exatos termos do previsto no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal, deve ser mantida incólume a dosimetria aplicada.

Por corolário lógico, inexistindo alterações a serem adotadas nessa instância revisora e permanecendo a pena definitiva imposta ao apelante em
0
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
sem qualquer alteração,
não há guarida aos pleitos defensivos atinentes à redução da pena de multa estabelecida, muito menos àquele referente ao abrandamento do regime de cumprimento inicial, uma vez que pressupunham a redução da pena por força do decote das causas de aumento reconhecidas, o que, como visto, não foi alcançado
.

Logo, mostra-se escorreita a manutenção do
quantum
de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal, porquanto proporcional à sanção privativa de liberdade imposta e razoável à condição econômica do réu, assim como a permanência do regime inicial fechado para o resgate da sanção, conforme dicção do art. 33, §2º, alínea
a
, do CP.

4.

Do direito de recorrer em liberdade:

A par do relatado, a i. defesa tangenciou em suas razões a
concessão do direito de recorrer em liberdade
quando da conclusão da peça recursal, sem, contudo, explanar a respectiva causa de pedir.

Nesse ponto, carece de razão o apelante, pois, conforme consignado no édito condenatório, subsistem presentes os requisitos que deram ensejo à segregação cautelar de
NATHAN FELIPE CAETANO
, os quais já foram submetidos a esta c Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1012367-95.2019.8.11.0000 impetrado anteriormente à prolação da sentença em benefício do ora apelante, sendo destacada a gravidade
in concreto
da ação delitiva perpetrada, a partir da reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, aferida com base no
modus operandi
empregado na consecução da conduta criminosa, atraem a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em face da imperiosa necessidade de preservar a ordem pública, a consubstanciar o
periculum libertatis
.

Ademais, cediço que a temática é permeada pela cláusula
rebus sic standibus
, se o condenado foi mantido segregado durante a instrução criminal, deve assim permanecer como um dos consectários lógicos e necessários da condenação ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, sem que se fale em ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar,
ex vi
STJ - HC 363.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017.

Portanto, permanecendo intactos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantém-se o óbice ao direito de
NATHAN FELIPE CAETANO
recorrerem em liberdade.

5.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
NATHAN FELIPE CAETANO
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 4032-48.2019.811.0051 – código 166771 pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020